Tribunal: TJMT
Processo: 1025540-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025540-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KAIQUE MARINHO DE JESUS - CPF: 048.819.171-88 (RECORRENTE), CASSIANO RAMOS DA SILVA - CPF: 063.500.361-90 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), SKY AIRLINE S.A. - CNPJ: 20.023.372/0001-40 (RECORRIDO), LUCIANO DE ALMEIDA GHELARDI - CPF: 835.875.279-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA.

PRESCRIÇÃO BIENAL. INSUBSISTÊNCIA. TEMA 1240/STF. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA NA ORIGEM. PROPÓSITO RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
.
FIXAÇÃO

DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral (tema 1240), explicitou a tese “
de que a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais
”; espécie não objeto do recurso em exame (RE 1394401 RG,

Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2022, DJe-039 Publicado 03-03-2023).

3.

O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço com a condenação a título de reparação por dano moral ante as tentativas inexitosas de resolução administrativa a fim de reaver a quantia despendida, considerando o cancelamento do voo em decorrência dos reflexos da pandemia Covid-19.

4.

O
quantum
indenizatório fixado não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro do critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença, cujo teor reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
da 2a empresa ré (
i
), condenação em reparação por dano moral – R$ 2.000,00 (
ii
) e materiais - R$ 841,00 (
iii
).

O móvel recursal é com fim, exclusivamente, de majorar o valor indenizatório fixado pelo juízo de origem a título de dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, a empresa impugna a concessão da gratuidade da justiça, invoca a ocorrência de prescrição bienal, com base no Decreto n. 5910/06 (art. 35), e, no mérito, a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1025540-47.2023.8.11.0001

Polo Ativo

KAIQUE MARINHO DE JESUS

Polo Passivo

DECOLAR. COM LTDA. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

(i) Impugnação ao pleito de gratuidade da justiça

Consoante o Enunciado n. 166/FONAJE, o juízo de primeiro grau realizou o juízo prévio de admissibilidade do recurso. Em que pese a empresa impugnar o pedido de gratuidade da justiça, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Ante a declaração firmada por pessoa natural e ausência de prova em contrário, em atenção ao art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e art. 98 do Código de Processo Civil, o recurso deve ocorrer sob o pálio da gratuidade da justiça.

Rejeito a impugnação.

(ii) Prazo prescricional

Considerando que o móvel recursal está voltado a reparação por dano moral, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o tema 210, julgado pelo Supremo Tribunal Federal sob o rito da repercussão geral, teve como questão guia as indenizações por dano material decorrentes do extravio de bagagem:
“Limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento na Convenção de Varsóvia”
; o que foi indeferido na origem sem ser objeto de recurso.

A assertiva já era compartilhada pela jurisprudência e, em 2022, o tema 1240, também do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, reafirmou a tese ao analisar o conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia, no que diz com a reparação por dano moral decorrente da má prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Eis a ementa:

Direito civil. Responsabilidade civil. Danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Inaplicabilidade do Tema 210 da repercussão geral. Distinção. Não incidência das normas previstas na Convenções de Varsórvia e Montreal. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais
. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.

(RE 1394401 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)

Dessa forma, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE MUDANÇA DE DESTINO E ATRASO EM VOO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO BIENAL – CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA – INAPLICABILIDADE – REJEITADA – MÉRITO – CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO EM MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE – ATRASO NA CHEGADA DO DESTINO EM MAIS DE 10 (DEZ) HORAS DO INICIALMENTE PREVISTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de demanda em que se busca a compensação por dano moral, não se aplica a prescrição bienal, preconizada no Código Brasileiro de Aeronáutica, mas o prazo quinquenal, previsto no CDC.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.

(TJ-MT, N.U 1015542-66.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Essas as razões por que mantenho incólume a sentença neste capítulo.

(iii) Mérito

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O móvel recursal é, exclusivamente, para a majoração do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral

Eis trechos da sentença recorrida:

“A parte reclamante, por meio dos documentos que acompanham a inicial, demonstra a aquisição dos serviços na forma relatada e alteração, mostrando-se verossímeis os fatos narrados.

A empresa, por sua vez, atribui o fato em virtude da Pandemia do COVID19– caso fortuito/força maior, bem como afirma que o reclamante em nenhum momento entrou em contato com a mesma para tratar sobre o reembolso das passagens.

É de notório conhecimento a crise sanitária instalada no mundo, no ano de 2020, em virtude da pandemia decorrente da Covid-19 – Novo Coronavírus, que extravasou o campo da saúde pública, alterou exponencialmente o cotidiano, e trouxe, a fórceps, a toda a sociedade, reflexos das ações de prevenção desse período. Com efeito, da noite para o dia, um dos segmentos primordialmente impactados foi o do turismo.

[...]

A título de nota de rodapé, a redação original previa o período compreendido entre 10 de março e 31 de dezembro de 2020, posteriormente, prorrogado para 31 de outubro de 2021, por fim, 31 de dezembro de 2021, tendo em vista a extensão da pandemia e a necessidade de medidas emergenciais.

Nesse parâmetro, a pretensão expressada na presente lide amolda-se ao dispositivo retro, no sentido de o consumidor optar pelo reembolso.

A prova da aquisição revela que foi despendido o montante de R$
841,00 (oitocentos e quarenta um reais),
conforme documentação acostada (
id
. 118681264
).

Observo, ainda, no Id
. 118681265 - Pág. 1, que em 21/04/2022 houve pedido de reembolso, o qual deveria ter ocorrido no prazo máximo de 12 meses, conforme dicção do art. 3o da Lei n. 14.034/20, contudo não foi realizado até o presente momento.

Com efeito, já tendo transcorrido o prazo máximo concedido por lei, sem que o devido reembolso ocorresse, faz jus a reclamante ao reembolso do valor, com os descontos previstos em contrato celebrado entre as partes, assim como a indenização por danos morais.

[...]

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,

§
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela reclamada DECOLAR.COM LTDA e, por corolário,
julgo
extinto
o presente feito, sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconheço a ilegitimidade passiva da reclamada DECOLAR.COM LTDA.

§
julgo
procedente
o pedido de condenação à indenização por danos materiais

e, por corolário,
condeno
a reclamada SKY AIRLINE S.A. à restituição do valor pago pela aquisição das passagem aérea, no importe
de
R$
841,00 (oitocentos e quarenta um reais),
com correção monetária pelo INPC e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar a partir da solicitação do cancelamento;

§
julgo
parcialmente procedente
o pedido de indenização por danos morais e, por corolário,
condeno
a reclamada SKY AIRLINE S.A. a pagar à parte autora a quantia de de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo desvio produtivo do consumidor, acrescido de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora simples de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

[...]”

O juízo sentenciante reconheceu a falha na prestação do serviço com consequências na esfera do dano moral em virtude das tentativas empreendidas pela parte recorrente para solucionar o problema na seara administrativa, deixando de realizar a restituição dos valores.

Nessas premissas, no que tange ao
quantum
indenizatório – o móvel recursal, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, a sentença recorrida expressa os elementos que o conduziram ao valor estabelecido. Feitas essas considerações, entendo pela manutenção do valor para R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado.

A respeito, cito julgado sob a minha relatoria tendo o mesmo delineamento fático:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ilegitimidade passiva ad causam insubsistente. Solidariedade que se estabelece no artigo 25, § 1o, do CDC, entre todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores.

2. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, porquanto infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença.

3. Com o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3o, Lei n. 14.034/2020).

4. Desistência de utilização de voucher por dificuldades de remarcação, com pedido de reembolso.

5. A ausência de restituição da quantia paga no prazo legal, com diversas tentativas de resolução administrativa não atendidas, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

6. Configuração do dever de restituir e indenizar configurados.

7. Redução do quantum indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1027418-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995), suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024